Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732899-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra Decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a produção de diligência e encerrou a instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado é sócio de empresa que foi utilizada para lesar o direito de credores, que estão satisfeitos os requisitos do art. 50 do CC, que não foram encontrados bens em nome do executado nem valores em suas contas, que requereu a expedição de ofícios a diversos órgãos para comprovar movimentações fraudulentas do agravado e de sua empresa. Porém, o juízo indeferiu os pedidos, ao argumento de que cabe ao requerente provar os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que em casos específicos a natureza da prova torna-se excessivamente onerosa, razão pela qual a intervenção do poder Judiciário é medida que se impõe. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 49939685. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois o agravante pode prosseguir com os atos executivos, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave no encerramento do incidente pela manutenção da decisão a agravada, especialmente pelo fato de que referido incidente poderá ser instaurado novamente quando apresentadas novas provas para subsidiá-lo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que o agravante instaurou o incidente sem juntar quaisquer provas, limitando-se a alegar que houve má administração da empresa por seu sócio, não se desincumbindo do ônus da prova que a lei lhe atribui, razão pela qual, em análise sumária, não possui razão a parte que simplesmente alega fatos e não traz aos autos qualquer indício de provo apta a subsidiar as suas alegações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador